Tribunal: TJPA
Processo: 0001906-60.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001906-60.2008.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. INTIMAÇÃO PESSOAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Fazenda Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme art. 183, § 1º do Código de Processo Civil. Assim, restou evidenciada a tempestividade dos embargos declaratórios.

2.

Considerando que o pagamento do crédito tributário apenas se deu após a propositura da demanda, não cabe se falar em aplicação do princípio da sucumbência, devendo ser aplicado, ao revés, o princípio da causalidade. Portanto, não evidenciado equívoco que mereça reparo na sentença objurgada.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
que acolheu Embargos de Declaração, condenando o executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em exordial, a municipalidade executa dívida fiscal no valor de R$ 29.483,10 (vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos), relativa à multa aplicada pelo PROCON do Município de Parauapebas (Id. 6652025).

Após o devido curso processual, o juízo
a quo
prolatou Sentença (Id. 6652035 – Pág.01), em 02/12/2016, extinguindo a ação executiva, com fulcro no art. 924, II, do CPC, tendo em vista que houve a satisfação integral do débito fiscal objeto da lide.

A referida sentença foi publicada no DJe n.º 6106/16, de 12/12/2016, conforme Certidão (Id. 6652035 - Pág.02), não havendo interposição de recurso voluntário pelas partes, constando inclusive duas Certidões de Trânsito em Julgado (Id. 6652037 – Pág.01 e Id. 6652038 – Pág.06), sendo os autos arquivados em 06/12/2017.

Em janeiro de 2018, o executado peticionou requerendo o desarquivamento dos autos (Id. 6652039) o que foi deferido, sendo os autos posteriormente, remetidos à PGM – Fiscal em 17/12/2019, quase três anos após a prolação da sentença, conforme Termo de Remessa (Id. 6652044 – Pág.09).

Nesse contexto, a municipalidade exequente opôs Embargos de Declaração (Id. 6652045), alegando haver omissão na sentença, vez que ausente a condenação por honorários sucumbenciais em favor do Município.

O juízo
a quo
prolatou nova sentença, acolhendo os declaratórios, condenando o executado ao pagamento de honorários de sucumbência, em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme comando do artigo 85, §4º, III do Código de Processo Civil, correspondente ao montante de R$ 6.560,58 (Id. 6652050).

Irresignado, executado interpôs o apelo (Id. 6652054), onde alega em suma que a sentença merece reforma, em razão de os Embargos de Declaração serem intempestivos, portanto, não poderiam ter sido conhecidos, bem como, que descabe a condenação por honorários sucumbenciais, vez que houve perda do objeto da Execução pelo pagamento administrativo do débito perseguido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que não sejam conhecidos os Embargos de Declaração, por intempestividade, ou se conhecidos, que não sejam acolhidos.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção integral da sentença combatida (Id. 6652062).

O Ministério Público de 2º grau deixou de emitir parecer, por entender haver a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise (Id. 8910409).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da apelação.

Cuida-se na origem, de
Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face do BANCO BRADESCO S/A, em razão de
dívida fiscal no valor de R$ 29.483,10 (vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos), relativa à multa aplicada pelo PROCON do Município de Parauapebas.

Insurge-se o apelante em face da sentença

que acolheu os Embargos de Declaração, condenando o executado ao pagamento de honorários de sucumbência. Argumenta que há intempestividade dos aclaratórios, não devendo ter sido conhecido, bem como improcedência da condenação sucumbencial, tendo em vista a extinção da execução por pagamento integral do débito.

Pois bem. No que se refere à alegada intempestividade dos Embargos de Declaração, é argumento que não merece prosperar.

Sabe-se que a tempestividade está entre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o qual constitui sua interposição conforme o prazo legal.

Sobre o tema, eis a lição de Fredie Didier Jr:

"O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissiblidade, que se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal."
(Curso de direito processual civil. 11. ed. Bahia: Juspodivm, 2013, p. 46)

Tratando-se o embargante de Fazenda Pública Municipal, o art. 183,
caput
e § 1º, do CPC, prevê:

Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º.
a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

No mesmo sentido, reforça a jurisprudência pátria, quanto às prerrogativas da Fazenda Púbica em juízo,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AJUIZAMENTO - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - TEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - FAZENDA PÚBLICA. -
A Fazenda Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme art. 183, § 1º do Código de Processo Civil - Reconhecida a tempestividade dos embargos declaratórios cumpre ao juízo de primeiro grau conhecer do recurso e somente após o julgamento dos embargos será possível submeter a matéria ao Tribunal.
(TJ-MG - AI: 10707040889529004 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - PROVIMENTO.
A Fazenda Pública goza da prerrogativa da intimação pessoal. Acórdão não conhecendo do Agravo Interno pela intempestividade, com base na data da publicação da decisão monocrática. Omissão quanto à data da intimação pessoal, que revela a tempestividade do recurso.
Conhecimento e provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 02085758820128190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/10/2018, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Na hipótese, em que pese a sentença ter sido prolatada em 02/12/2016 (Id. 6652035), os autos somente foram enviados com vistas a PGM-Fiscal em 17/12/2019 (Id. 6652044 – Pág.09), mais de três anos depois.

Considerando o prazo em dobro de 10 (dez) dias úteis para a oposição dos Embargos de Declaração, cujo termo inicial se deu após a intimação pessoal da municipalidade, no dia 17/12/2019, tem-se que o termo final para o protocolo dos embargos era até 31/1/2020, considerando-se ainda o recesso do judiciário e as férias dos advogados.

Assim, como o protocolo do recurso foi realizado dentro desse prazo recursal, antes de 31/1/2020, restou plenamente evidenciada sua tempestividade, conforme inclusive em Certidão Id. 6652045 – Pág.04.

Destarte, descabe o argumento de que deve ser reformada a sentença que conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo município, ante sua intempestividade, vez que o referido recurso foi protocolado dentro do prazo legal, quando observadas as suas prerrogativas.

No que se refere ao argumento de que não caberia a condenação por honorários sucumbenciais, tendo em vista que a execução foi extinta pelo pagamento integral do débito, este igualmente não comporta acolhimento.

O pagamento administrativo do débito, equivale ao reconhecimento jurídico do pedido, e, na forma do artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil, impõe a condenação do devedor ao pagamento dos honorários.

Não se pode perder de vista, que foi o inadimplemento do devedor que ensejou o acesso à via judicial, raciocínio que não é infirmado pela liquidação do débito após a propositura da ação.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o princípio da causalidade “
prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
” (T2, REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.09.2016).

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA DO FISCO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUTADO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR, 1ª C. Cível, 0008324-20.2002.8.16.0185, Rel. Vicente Del Prete Misurelli, julgado em 31.05.2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE.
PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DA
TEORIA DA CAUSALIDADE. IMPOSIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO EXECUTADO, NOS TERMOS DO ART. 90 DO CPC/2015.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR, 2ª C. Cível, 0002737-90.2015.8.16.0078, Rel. Carlos Mauricio Ferreira, julgado em 21.05.2021).

Assim, não comporta acolhimento o recurso, para o fito de que o executado deixe de arcar com o pagamento dos honorários da procuradoria do exequente, na forma do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

Considerando, ainda, os parâmetros do respectivo § 2º, sobretudo no que concerne à natureza da causa, ao tempo de tramitação do processo, e ao trabalho realizado, entendo pela razoabilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023